Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-19.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°. 1014057-19.2020.8.11.0003 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A.
Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que não foi oportunizado ciência a i. Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Diante disso, intime-se para devida ciência, e, querendo, se manifestar.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado